Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-15.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RÉU COM VASTA BIOGRAFIA NO CRIME, REINCIDENTE, CAPTURADO NO EXERCÍCIO DA MERCANCIA DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, ASSISTIDO POR ADOLESCENTE, NUM TRADICIONAL PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGA – LEGITIMIDADE DA INVESTIDA DA GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE ACORDO COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E SEM OFENSA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL – PRECEDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RÉU COM VASTA BIOGRAFIA NO CRIME, REINCIDENTE, CAPTURADO NO EXERCÍCIO DA MERCANCIA DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, ASSISTIDO POR ADOLESCENTE, NUM TRADICIONAL PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGA – LEGITIMIDADE DA INVESTIDA DA GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE ACORDO COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E SEM OFENSA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL – PRECEDENTE – DOSIMETRIA PENAL MARCADA POR MAUS ANTECEDENTES E RENITÊNCIA – REGIME FECHADO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.